Tribunal: TJDFT
Processo: 0005258-74.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005258-74.2018.8.07.0006 RECORRENTE: ALOISIO FERREIRA DE VASCONCELOS SOBRINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. AFASTADA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. O art. 5o da Lei no 11.340/2006, visando combater as mais diversas situações em que há violência contra a mulher, também abrange aquelas em que a violência é exercida contra vítimas que estão no âmbito do mesmo espaço de convívio com o agressor ou aquelas empregadas contra parentes, como no caso, em que autor e vítima são irmãos, não se restringindo, portanto, apenas às relações íntimas de afeto. Contudo, para que haja incidência das normas protetivas, exige-se que a ação ou omissão do agressor tenham motivação no gênero, isto é, que haja vulnerabilidade da ofendida decorrente da sua condição de mulher. 2. A perturbação da tranquilidade, infração penal prevista no art. 65 da Lei de Contravenções Penais, é aquela em que o agente age intencionalmente na prática de um ato visivelmente perturbador ou molestador da tranquilidade da vítima, em atitudes que causam incômodos, aborrecimentos, tormentos ou irritações, sendo certo que o acervo probatório dos autos é firme no sentido de que o acusado perturbou a tranquilidade da sua irmã, por motivo reprovável, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta. 3. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 155, caput, 156, e 386, incisos II, V, e VII, todos do Código de Processo Penal, asseverando a incompetência absoluta, ao argumento de que não houve violência ou grave ameaça contra a mulher, não incidindo a Lei Maria da Penha na espécie. Afirma, ainda, que inexiste dolo na ação do acusado. Defende a fragilidade do conjunto fático-probatório dos autos, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo. Pede, ainda, o benefício da gratuidade da justiça, ao argumento de que não tem condições de arcar com as despesas do processo, porquanto insuficientes seus recursos financeiros para pagar todas as despesas processuais, inclusive o recolhimento das custas recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 155, caput, 156, e 386, incisos II, V, e VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028